Tribunal: TJPA
Processo: 0003463-21.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003463-21.2013.8.14.0133

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIO CARNEIRO BITENCOURT, VICENTE ANDRE BENTES DIAS, MARCELA DO SOCORRO TEIXEIRA FERREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº:
0003463-21.2013.8.14.0133.
RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADOS:
FABIO CARNEIRO BITENCOURT, VICENTE ANDRE BENTES DIAS e MARCELA DO SOCORRO FERREIRA BITENCOURT.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO,

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS ISOLADOS E IMPRECISOS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu os réus da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Segundo a denúncia, os réus foram flagrados com 122,40g de cocaína após denúncia anônima e vigilância policial. A sentença absolveu os acusados por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP. O Ministério Público recorreu, sustentando a suficiência da prova testemunhal e material. A Defensoria Pública pugnou pela manutenção da sentença absolutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, afastando a absolvição fundamentada na dúvida sobre a autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação criminal exige prova clara, segura e coerente da autoria, sendo inadmissível o decreto condenatório com base em dúvidas razoáveis.

4.

O depoimento policial, embora seja meio de prova idôneo, não possui presunção absoluta de veracidade e deve ser confrontado com os demais elementos probatórios, exigindo firmeza e coerência.

5.

No caso concreto, os depoimentos das testemunhas policiais foram considerados imprecisos e frágeis, inclusive por parte do juízo sentenciante, sendo incapazes de sustentar, isoladamente, a condenação.

6.

A materialidade do delito foi comprovada, mas não houve prova segura de que os réus praticaram o crime de tráfico de drogas, sendo insuficiente o vínculo entre os acusados e a substância apreendida.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reafirma a necessidade de robustez probatória para a condenação, especialmente quando os depoimentos policiais estão isolados ou desacompanhados de outros elementos de corroboração.

8.

Em observância ao princípio do in dubio pro reo e à presunção de inocência, deve ser mantida a absolvição quando persistirem dúvidas razoáveis sobre a autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação criminal exige prova inequívoca e segura da autoria, não sendo suficiente o depoimento policial isolado e impreciso.

2.

A dúvida razoável sobre a autoria impõe a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

3.

A prova testemunhal, mesmo prestada por agente público, deve ser firme e coerente para ensejar condenação, especialmente quando desacompanhada de outros elementos probatórios robustos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2343480/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0003790-90.2012.814.0006, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 19.08.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0803291-56.2022.8.14.0060, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 22.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu os réus
FABIO CARNEIRO BITENCOURT, VICENTE ANDRE BENTES DIAS e MARCELA DO SOCORRO FERREIRA BITENCOURT
da acusação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a exordial acusatória que, no dia 21 de junho de 2013, em uma praça na cidade de Ananindeua, os denunciados foram presos em flagrante após uma denúncia anônima indicar que Fábio Carneiro Bitencourt e Marcela do Socorro Teixeira Ferreira receberiam uma carga de drogas de Vicente. Em campana, a polícia teria presenciado a entrega de uma sacola e, na abordagem, encontrou 122,40g de cocaína (ID 19952139).

Após a instrução processual, o magistrado sentenciante, em 11 de outubro de 2023, entendeu pela insuficiência de provas para a condenação. Fundamentou sua decisão no fato de o depoimento da principal testemunha policial ter sido impreciso e de a outra testemunha não se recordar dos fatos, absolvendo os réus com base no princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP) – ID. 19952173.

O Ministério Público, em suas razões recursais (ID 19952175), pugna pela reforma da sentença para condenar os réus. Sustenta, em suma, que a materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e, principalmente, pelo depoimento do policial Victor Hugo de Oliveira, que seria prova idônea e suficiente para a condenação.

A Defensoria Pública, em contrarrazões (IDs 19952180 e 19952190), requer o improvimento do apelo, reiterando a tese de que o depoimento policial foi "extremamente duvidoso e impreciso" e, por estar isolado, não pode sustentar uma condenação, pugnando pela manutenção da sentença absolutória.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, para condenar os apelados (ID 21688762).

É o relatório. À Douta Revisão.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo é adequado, tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

02. DO MÉRITO RECURSAL

O cerne do presente recurso consiste em reavaliar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar um decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas, reformando a sentença absolutória de primeiro grau.

O Ministério Público, acompanhado pela Procuradoria de Justiça, sustenta que o depoimento do policial que efetuou a prisão, somado à apreensão da droga, comprova de forma segura a autoria e a materialidade do delito.

Contudo, após uma análise detida dos autos, em especial da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, a tese absolutória se impõe, não merecendo qualquer reparo a r. sentença de primeiro grau.

2.1. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA FRAGILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL

Com efeito, inobstante a materialidade do crime ter restado comprovada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 08, ID 73729497), a questão relativa à autoria delitiva não obteve respaldo probatório robusto no processado apto a autorizar a emissão de um édito condenatório nos termos propostos na peça inicial.

A testemunha Victor Hugo de Oliveira afirmou em juízo que à época dos fatos estava trabalhando como policial no Núcleo de Inteligência da Polícia Civil e que receberam informações de que um casal receberia droga na Praça Matriz de Ananindeua, ocasião em que uma equipe policial se dirigiu ao local onde avistaram um casal chegar de motocicleta e algum tempo depois um rapaz que entregou um pacote para esse casal, momento em que foi feita a abordagem.

A referida testemunha, no entanto, não soube precisar em juízo qual dos acusados teria entregado a droga, bem como não soube dizer quem de fato a recebeu. Além disso, não teve certeza quanto às informações repassadas ao NIP, no sentido de quem seriam as pessoas que iriam receber o entorpecente, se Fábio ou Marcela. Do mesmo modo, não conseguiu identificar quem seria o entregador da mercadoria, se seria efetivamente o denunciado Vicente, sendo cediço ainda que a outra testemunha policial que participou da diligência, João Carlos Oliveira Campos, nada recordou dos fatos nem mesmo após ler seu depoimento em sede policial.

Os acusados, por outro lado, não foram ouvidos em juízo para darem suas versões acerca dos fatos, eis que declarados reveis.
Vale ressaltar, contudo, que a revelia não autoriza qualquer presunção de culpa, permanecendo intacto o ônus da acusação de comprovar inequivocamente os fatos narrados na denúncia.

Nesse cenário de extrema precariedade probatória, onde a principal testemunha não consegue individualizar as condutas e a segunda nada recorda, a condenação se torna inviável. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir um padrão probatório mais elevado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. (...) 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os depoimentos prestados pelos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso.
6. Nesse contexto, diante da fragilidade dos elementos probatórios angariados aos autos, imperiosa a absolvição, em homenagem ao consagrado princípio de Direito Penal, segundo o qual a dúvida resolve-se em favor do réu. (STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em julgado de minha relatoria, já se posicionou no mesmo sentido, ao analisar caso com contornos semelhantes de fragilidade probatória:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TESE ACUSATÓRIA DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. (...)
DEPOIMENTOS POLICIAIS CONTRADITÓRIOS E INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
(...) 5. Ainda que se superasse a nulidade, o conjunto probatório remanescente é manifestamente insuficiente para a condenação.
Os depoimentos dos policiais em juízo mostraram-se vagos e contraditórios, incapazes de gerar a certeza necessária.
(...) impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo. (TJ-PA – APELAÇÃO CRIMINAL: 0003790-90.2012.814.0006, Relator: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Ainda no âmbito desta Corte, o entendimento se consolida:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. (...)
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES
(...) MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UMA CONDENAÇÃO UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS E LEGÍTIMAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA,
DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08032915620228140060, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Destarte, diante de um cenário de manifesta fragilidade probatória, onde a principal testemunha de acusação se mostra imprecisa e a segunda nada recorda, a manutenção do édito absolutório não é apenas uma opção, mas uma imposição do sistema de garantias processuais penais. A dúvida, no caso, não é meramente periférica, mas atinge o núcleo da imputação de autoria, tornando a tese ministerial insustentável.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do juízo de primeiro grau e divergindo do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida em favor de
FABIO CARNEIRO BITENCOURT, VICENTE ANDRE BENTES DIAS e MARCELA DO SOCORRO FERREIRA BITENCOURT
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025